Tribunal: STF
Processo: ARE 1328824
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual o ora recorrente foi condenado em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão do cometimento do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. 
    O Tribunal de origem, amparado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixou o início do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, tendo em vista que o réu é reincidente.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta, sob o argumento de que o regime de cumprimento de pena fixado é desproporcional com a pena imposta.
    Sustentou-se que 
    “[...] a reincidência, por si só, não autoriza a fixação de regime mais gravoso em casos de penas baixas, aplicadas por conta de delitos sem violência ou grave ameaça, mormente quando já transcorrido um lapso de tempo muito grande entre os fatos e o julgado” (pág. 105 do documento eletrônico 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, com base na Súmula 269/STJ e nas circunstâncias do caso concreto, fixou o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, em decorrência da reincidência do réu.
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco o ARE 922.680-AgR/SP, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue reproduzida:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes.
    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.
    4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Ademais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica em julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. 
    I – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. I
    II – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC 194.169-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma). 
    “Ementa: PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator